Tribunal: TJDFT
Processo: 0728085-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728085-17.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE MARCAL BORGES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS HENRIQUE MARÇAL BORGES contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA requerida por MARINA DOS SANTOS DIAS, representada por sua genitora, em face da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI: “Vistos, etc. RELATÓRIO Trata-se de liquidação de sentença que fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor despendido pela ré com o fornecimento do fármaco Dupixent 200 mg para tratamento da autora. A parte ré apresentou contestação ao ID no 119854060, apresentando o valor gasto de R$58.552,27. Juntou os documentos de ID no 119854061. A parte autora apresentou réplica ao ID no 123240847, em que afirma que o réu faz tratamento contínuo, tendo o relatório apresentado pela ré deixado de computar as aplicações do mês de março e abril, no total de 4. Afirma que, uma vez que as aplicações se dão quinzenalmente, o valor a ser liquidado deve ser o equivalente a 1 ano de aplicações, no valor total de R$140.525,40. Juntou os documentos de IDs no 123240847 a 123240853. A parte ré, ao ID no 126927200, requer a o arbitramento do valor apresentado ao ID no 119854060, de R$58.552,27. É o relatório. DECIDO. Os honorários foram fixados sobre o valor despendido pela ré com o fornecimento do fármaco. Todavia, a obrigação a que foi condenada a parte ré tem caráter contínuo, necessitando a autora de aplicação do medicamento Dupixent 200 mg quinzenalmente por tempo indeterminado. Se mostra incabível, portanto, o pagamento de honorários de modo indefinido, enquanto durar o tratamento. Assim, resta ao juízo arbitrar um período de cômputo do valor para o cálculo dos honorários. Resta definido no art. 85, §2o e incisos, do CPC, que os honorários serão fixados considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. No caso dos autos, apesar do elevado zelo de ambos os causídicos e da substancial importância da ação para a saúde da autora, o processo é digital e o juízo está inserto na Circunscrição Judiciária de Brasília, de modo que não demandou deslocamento demasiado do advogado. Além disso, a ação foi ajuizada há menos de 1 ano, de forma que não houve demanda de trabalho por tempo excessivo. Por fim, a lide não apresentou complexidade demasiada, havendo produção de prova exclusivamente documental. Assim, em vista das variáveis citadas, tenho como adequado o valor apresentado pela ré ao ID no 119854061, de R$58.552,27, que deverá ser atualizado desde a sua apresentação, em 28/03/2022, até o efetivo pagamento pela ré, sobre os quais incidirão o percentual de 10% para o cálculo dos honorários devidos. Dou por liquidada a sentença. Preclusa esta decisão, a parte requerente deverá promover o cumprimento de sentença nos mesmos autos.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 26 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator